Tribunal: TJDFT
Processo: 0734639-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DE OFÍCIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença e restabelecer obrigações alimentares pactuadas em acordo de divórcio homologado judicialmente.
2. A embargante alega omissão quanto à redistribuição dos honorários sucumbenciais, sustentando que, com a reforma da sentença, deveria haver inversão da verba honorária em seu favor, nos termos do art. 85 do CPC e do princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante da reforma da sentença, e se é possível o arbitramento de honorários advocatícios por razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau, que havia condenado a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, reconhecendo a manutenção das obrigações alimentares pactuadas. 5. Com a inversão do resultado da demanda, impõe-se a redistribuição dos encargos da sucumbência, atribuindo-se os honorários ao autor da ação, que restou vencido. 6. A fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ. 7. O valor inicialmente fixado (10% sobre R$ 109.043,16) foi considerado excessivo, diante da baixa complexidade da causa e do tempo de tramitação. 8. Aplicando-se o § 8o do art. 85 do CPC, os honorários foram arbitrados em R$ 2.000,00, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A reforma da sentença impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios. 2. A fixação dos honorários pode ser feita por razoabilidade e proporcionalidade, quando o valor da causa for desproporcional ao trabalho realizado, conforme o art. 85, § 8o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1647885, TJDFT.
REsp 1.850.512 (Tema 1076), STJ.
ACO 2988 ED, STF.
Rcl 51496 AgR, STF.
RE 1.415.786, STF.
AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, STJ.